Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710776-17.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. VIOLAÇÃO TEMAS 970 E 971, STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. 1. (...) Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) 2. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 3. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). 4. Não configura violação dos postulados dos Temas 970 e 971 do STJ, quando o acórdão reclamado admite a inversão de cláusula penal, nos casos em que prevista a penalidade apenas em desfavor do consumidor, e decota a multa contratual, para que a reparação seja proporcional, razoável e em consonância com a reparação do dano causado. 6. Julgou-se improcedente a reclamação. Preliminar rejeitada. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, apontam infringência aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 170, ambos da Constituição Federal, sustentando que a condenação ao pagamento de lucros cessantes e multa moratória, cumulativamente, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduzem inexistir fundamento legal para que o pacto firmado entre as partes seja desfeito, pois não caracterizada a prática de ato ilícito. Assim, defendem que a pretensão autoral não é legitima e não pode surtir efeitos legais. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/RJ 115.451 (ID 32418742 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 170, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030